Tribunal: TJPA
Processo: 0013609-42.2014.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013609-42.2014.8.14.0051

APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: LUCIVALDO MANOEL LOPES

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PLEITO ACUSATÓRIO DE CONDENAÇÃO DO RECORRIDO.

PROCEDÊNCIA. PROVAS COLHIDAS NA FASE ADMINSTRATIVA E JUDICIAL QUE COMPROVAM AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA REALIZADA.

CONHECIMENTO DO RECURSO E PROVIMENTO.

1 – A reversão da absolvição do apelado se deu a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito estelionato, sendo válidas as provas colhidas nos autos.

2 –
Comprovação do engodo, fraude, sem os quais não se cuida o Direito Penal. Imprescindibilidade
que o ardil, o artifício seja antecedente à obtenção da vantagem patrimonial indevida, como ocorreu
in casu
.

3 – Destaque da palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, desde que corroborada pelas provas colhidas em juízo.

4 – Pena dosada em razão da condenação do apelado.

5 – Apelação conhecida e provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer da apelação, dando-lhe provimento
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, irresignado com os termos da sentença absolutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém/Pa, nos autos da ação penal pública cuja peça acusatória imputa a Lucivaldo Manoel Lopes e Marta Cruz de Sousa a prática do crime disposto no artigo 171,
caput
, do CPB.

Na peça acusatória (
Num. 26462313 - Págs. 3 a 7)
há,
ipsis litteris
:

Infere-se do incluso Inquérito Policial que no início de Janeiro de 2010, o Sr. Wandioildo de Silva Lima, 81 anos, que foi garimpeiro por seis anos na região do Alto Tapajós, sendo hoje apenas beneficiário do INSS, em uma conversa com Sra. MARTA CRUZ DE SOUSA, foi aconselhado por esta a procurar o Sr. LUCIVALDO LOPES, dizendo que o mesmo poderia providenciar a aposentadoria em razão de ter sido garimpeiro, no valor de dois salários mínimos, sem prejuízo de qualquer outro benefício que o interessado estivesse recebendo do INSS, pois, segundo Marta e Lucivaldo, havia sido aprovada uma lei federal que beneficiaria os garimpeiros da Região Norte.

Para isso, Marta informou ao Sr. Wandioildo que este deveria entregar à Lucivaldo fotocópias de seus documentos, inclusive prova documental de que efetivamehte exerceu a profissão de garimpeiro, além da quantia de R$ 100, 00 (cem reais) como condição para a elaboração e entrada da documentação no INSS, devendo o primeiro pagamento ser repassado ao Sr. Lucivaldo como quitação do acordo.

E assim, diante da possibilidade de auferir um rendimento a mais para suprir suas necessidades de subsistência, posto não ser ajudado por nenhum dos filhos, ainda no mês de janeiro aceitou a proposta e entregou a D. MARTA todas as cópias de documentos solicitadas e ainda os R$ 100, 00, que seriam para o início da demanda.

Daí em diante, Dona Marta passou a intermediar o contato entre a vítima e o Sr. Lucivaldo, mas todas as vezes que esse procurava informações sobre o andamento do processo recebia respostas vazias, de que a demora do processo se devia a uma decisão a ser tomada pelos Deputados Estaduais do Pará, que estariam questionando o trabalho de Garimpo neste estado.

Insatisfeito com a demora, o Sr. Wandioildo, procurou informações sobre a tal aposentadoria em vários órgãos públicos, mas nenhum soube lhe informar sobre tal situação de modo que então procurou um advogado especialista em Direito Previdenciário e este lhe informou que não promovesse tal pedido, pois do contrário restaria em prejuízo no recebimento do atual benefício.

Assim, a vítima procurou novamente o Sr. Lucivaldo, o qual na ocasião lhe reafirmou categoricamente que tal aposentadoria é um direito líquido e certo, inclusive lhe mostrando manchetes sobre o assunto, o que manteve a vitima nessa pretensão até o dia de 28 de julho de 2010, quando decidiu, em função da demora, desfazer o acordo, enviando uma carta (anexa à fls. 09) à Lucivaldo pelas mãos de D. Marta, solicitando a devolução dos cem reais e das cópias de seus documentos pessoais, pois não tinha mais pretensão no pedido.

A resposta veio verbalmente pela portadora, dizendo que o Sr. Lucivaldo não poderia atender ao pedido devido estar de viagem para

Belém, e não teria tempo para retirar a documentação que já estava no INSS entre outros mais de 100 pedidos conjuntos, mas que quando retornasse lhe devolveria.

Passada a data prevista, e sem receber nenhum contato, Wandioildo, procurou tomar providências, o que acarretou o Inquérito na Policia Federal, em razão da suspeita de crimes contra a previdência, fato que não restou provado, de modo que fora encaminhado a este Órgão Ministerial pela incidência do crime de Estelionato.

Manifestação ministerial favorável à concessão do
sursis
processual com relação à denunciada Marta Cruz de Sousa (
Num. 26462315 - Pág. 4).

Houve o recebimento correlato com relação ao apelado Lucivaldo Manoel Lopes (
Num. 26462316 - Págs. 1 a 3
).

Em audiência extraordinária (
Num. 26462318 - Pág. 1), foi decretada a suspensão condicional do processo com relação à denunciada Marta Cruz de Sousa pelo prazo de 2 (dois) anos.

Resposta à acusação do recorrido (
Num. 26462319 - Pág. 4
).

Declaração judicial de cumprimento das obrigações impostas à denunciada Marta Cruz de Souza (
Num. 26462321 - Pág. 1).

Audiência para oitiva de testemunha e interrogatório do recorrido (
Num. 26462322 - Págs. 3 a 8
).

As partes apresentaram alegações finais (
Num. 26462323 - Págs. 2 a 5 e Num. 26462324 - Págs. 2 a 4).

Sentença absolvendo o apelado Lucivaldo Manoel Lopes e extinguindo a punibilidade da denunciada Marta Cruz de Souza (
Num. 26462325 - Págs. 4 a 6).

O Ministério Público do Estado do Pará interpôs apelação, cujas razões voltaram-se à condenação do apelado, elevação da pena-base e reconhecimento da agravante prevista o art. 61, II,
g,
do CPB (
Num. 26462326 - Págs. 9 a 18).

As contrarrazões deram-se pelo improvimento do apelo (
Num. 26462327 - Págs. 2 a 6
).

Autos distribuídos nesta e. Corte à minha relatoria (
Num. 26462328 - Pág. 2).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento da apelação (
Num. 26462329 - Págs. 3 a 8).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO PEDIDO ACUSATÓRIO DE CONDENAÇÃO DO RECORRIDO.

Postula o Órgão acusador de 1º grau a modificação da sentença absolutória proferida pela juíza sentenciante, sob o argumento de que há substrato probante apto e idôneo para se produzir um decreto condenatório, o que entendo merecer guarida.

Inicialmente, o
Parquet
denunciou o recorrido pela prática delitiva inserta no art. 171, caput, do CPB, que dispõe:

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.

Trata-se, em suma, de crime material, que se consuma quando o agente obtém vantagem ilícita em prejuízo da vítima, por meio fraudulento.

Analisando-se com a devida acuidade os presentes autos, verifica-se que a
materialidade
delitiva resta encorpada pelo caderno inquisitivo acostado aos autos do processo, sobretudo pelo recibo de pagamento efetuado pela vítima ao ora apelado (
Num. 5085426 - Pág. 11), no qual consta o recebimento da quantia de R$ 100,00 (cem reais) da vítima Sr. Wandioildo da Silva Lima.

Já a
autoria
resta indubitável por meio dos elementos colhidos na fase administrativa e em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais se entrelaçam, senão vejamos.

A vítima, em Juízo, relatou que (Num. 26462322 - Pág. 3):

[...] Uma senhora Marta falou se eu queria me aposentar como garimpeiro. [...] Tava juntando o pessoal pra fazer. Falei com a Marta. Tudo que eu falei aí. Entreguei os documentos pra Dona Marta e 100 reais pra dar início. Eu não sei se deu início. Tive contato com Lucivaldo só uma vez. Se era verdade, se existia o processo. Ele mostrou que o Congresso Nacional aprovou a aposentadoria para garimpeiro. A aposentadoria nunca saiu. No INSS me disseram que não existia essa lei. [...]

O apelado, de seu turno, confessou a conduta delitiva (
Num. 26462322 - Págs. 5 a 6)
:

[...] Trabalhava na Defensoria. Saiu na nacional que havia um projeto para aposentar os garimpeiros. Nesse tempo o Dr. Edivaldo Campos trabalhava com a gente. Era atendente. Fazia a triagem. Aí apareceu essa mulher lá. A Marta Cruz. E ela era muito envolvida pro bairro dela. [...] Ela cobrou 100 reais dele. Ela queria que eu indicasse as pessoas pra ela. Ela é envolvida no bairro lá. Nem cheguei a fazer isso. Esse era o primeiro. Não cheguei a mandar ninguém. Ela trouxe pra eu assinar um recibo de 100 reais. Ela me deu 50 e ficou com 50 reais. Dr. Edivaldo me disse que não foi promulgado. Meu problema foi esse aí. Ela pretendia dar entrada sim. Não tinha sido promulgado e a gente não sabia. Eu tinha a função de indicar. Eu errei porque recebi. Foi só essa vez. Foi 50 reais. [...]

Como se pode observar, além do prejuízo relatado pela vítima, tem-se a confissão do recorrido, o qual afirmou que a Sra. Marta Cruz de Sousa dividiu com o mesmo a quantia de R$ 100,00 (cem reais) paga pela vítima, configurando a obtenção da vantagem ilícita, visto que induziu a erro o ofendido, sob promessa de conseguir aposentaria junto ao INSS.

Teve a comprovação do necessário engodo, fraude propriamente dita, vez que se valeu o apelado de uma situação de ex-servidor público, para obtenção da vantagem patrimonial indevida ao contratar com a vítima.

Nesse sentido, colaciono:

APELAÇÃO CRIMINAL ESTELIONATO AFASTADA A PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO PRESENTES MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO CONDUTA TÍPICA, ANTIJURÍDICA E CULPÁVEL OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO ALHEIO. Na espécie, o conjunto probatório formado nos autos demonstrou a prática do crime de estelionato pelo recorrente, na medida em que obteve para si vantagem ilicita, consistente em ter anunciado a venda de um veículo, com recibo de compra e venda de parte do valor pactuado, recebido tal valor e, findo o prazo acordado para a entrega do veículo, não o entregando ao comprador e nem sequer devolvendo o valor pago antecipadamente.
Para a caracterização do delito de estelionato, envolvendo acerto contratual, é necessário o engodo, a fraude, sem os quais não se cuida o Direito Penal. Logo, é imprescindível que o ardil, o artificio, a fraude seja antecedente à obtenção da vantagem patrimonial indevida, como ocorreu in casu
. Recurso improvido. Fixação, de ofício, da pena base no mínimo legal diante da ausência de circunstâncias desfavoráveis ao réu. Recurso improvido. Unânime.

(2018.02362992-37, 192.095, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-06-12, Publicado em 2018-06-13)

Assim, não vejo justificativa plausível que se exima o recorrido da responsabilidade penal pelo cometimento do crime de estelionato, mormente porque a estratificação delituosa se encontra respaldada pela palavra da vítima confirmada pela confissão do apelado.

É de se ressaltar a importância da palavra da vítima em delitos praticados contra o patrimônio:

GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE
ESTELIONATO.
ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECLAMO MINISTERIAL. ALEGADA NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 158, CAPUT, DO CP. VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. NÃO CONSTATAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS INAUGURAIS. PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA.

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.° 7/STJ. DEPOIMENTO DA
VÍTIMA
E TESTEMUNHO POLICIAL HARMÔNICOS. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. EFICÁCIA PROBATÓRIA. PERTINÊNCIA. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não se afigura possível, na via eleita do recurso especial, a pretensão de desclassificação delitiva da conduta denunciada quando esta é confirmada em juízo com esteio nos elementos probatórios aquilatados perante as instâncias ordinárias, máxime a teor das declarações prestadas pela
vítima
e pela autoridade policial. 2. Na espécie, o Tribunal local, após exauriente reexame do delineamento fático-probatório coligido aos autos da instrução criminal, concluiu pela existência de elementos suficientes a fundamentar o decreto condenatório do Recorrido pela capitulação do art. 171, caput, do Código Penal. Na oportunidade, ficou comprovado, pela dinâmica dos fatos narrados pela
vítima
e pelo sequencial testemunho policial, consolidados na fase processual, que não houve o emprego de "violência" ou "grave ameaça" por parte do agente, tendo esta enfatizado que o recorrido não portava nenhuma arma e que não ficou com medo durante os fatos denunciados, circunstâncias elementares encampadas no art. 158, caput, do Código Penal, vislumbradas pela Acusação, mas sem qualquer subsunção ao caso em tela. 3. Assim, a desconstituição do julgado, no intuito de desclassificar a conduta do Acusado para o crime de extorsão simples, sob a alegação de que a
vítima
foi constrangida, mediante violência ou grave ameaça, a entregar o bem ao Agente, não encontra guarida na via eleita, visto que seria necessário a esta Corte o revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível, conforme inteligência do enunciado n.º 7 da Súmula do STJ.

4. Segundo entendimento reiterado neste Tribunal Superior, nos crimes contra o patrimônio perpetrados na clandestinidade, sem a presença sensorial de terceiros, as declarações da
vítima
- como espécie insculpida no art. 201 do Código de Processo Penal e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado -, quando ulteriormente ratificadas em juízo e corroboradas, a exemplo, pela oitiva da autoridade policial, que, in casu, confirmou ter a
vítima
reconhecido o Agente como sendo o autor do delito de
estelionato,
gozam de destacado valor probatório, sobretudo quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa, o que se harmoniza ao caso em apreço
.

5. Agravo regimental desprovido.

PROCESSO:

AgRg no AREsp 1383364 / DF
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2018/0271240-7.

RELATORA:

Ministra LAURITA VAZ (1120).

ÓRGÃO JULGADOR:

T6 - SEXTA TURMA.

DATA DO JULGAMENTO:

23/04/2019.

DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE:

DJe 30/04/2019.

Portanto, pelo fundamentado e exposto, julgo procedente a pretensão acusatória recursal e condeno o apelado
LUCIVALO MANOEL LOPES, já qualificado nos autos, na sanção penal constante no art. 171, caput, do CPB.

Diante disto, atento ao critério trifásico do art. 59 do CPB, passo a lhe dosar a pena.

1ª)
Fase:

(Circunstâncias judiciais – art. 59, CPB):

-
Culpabilidade:

diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) – considero elevada, visto que o apelado se valeu da condição de ex-servidor público da Defensoria Pública do Estado do Pará, maculando a imagem deste órgão, no sentido de induzir

a vítima a erro e obtendo para si, vantagem indevida -
negativa
;

- Antecedentes
: o réu registra antecedentes, conforme Certidão Judicial Criminal Positiva (
Num. 26462325 - Pág. 1), Proc. nº 00146395120108140051, transitado em julgado em 16/03/2018, pela tipificação também referente ao art. 171, do CPB
–
negativa
;

- Conduta Social:

que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – não há informações de que o apelado mantinha má conduta social anterior ao fato –
neutra
;

- Personalidade:

diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoraçãoprescinde de apresentação de laudotécnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la

–

entendo, pois, que
não há como a considerar negativa
, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos.

Além disso,

ressalto: sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021) –
neutra;

- Motivos do crime:

ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito – consoante o apurado nos autos,
não permitem a valoração negativa –
neutra;

- Circunstâncias do crime:

atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – não exorbitam à violência inerente à empregada no delito de estelionato no caso –
neutra;

- Consequências do crime:
alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – sem maiores elementos para valorá-la negativamente –
neutra
;

- Comportamento da vítima
:
nunca deve ser avaliado desfavoravelmente, ou seja, ou será positivo, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutro, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) –
neutra
.

Considerando as circunstâncias examinadas, levando-se em conta a faixa de cominação legal (1 a 5 anos e 10 a 360 dias-multa), bem como pela existência de duas circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e antecedentes),
fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, equivalentes a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

2ª)
Fase:

(Atenuantes e agravantes – arts. 61 a 67, CPB):

Não concorrem agravantes no caso. Neste ponto, pretendeu a acusação a aplicação da agravante inserta no
art. 61, II,
g,
do CPB (
com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão), todavia, seu conteúdo já foi utilizado para elevar a pena-base no vetor judicial da culpabilidade, de modo que, para se evitar bis in idem, deixo de aplicá-la.

Tendo em vista que o recorrido confessou como se deu a empreitada criminosa, dividindo os valores com a denunciada Marta Cruz de Souza, entendo pela aplicação da atenuante da confissão espontânea prevista no
artigo 65, III, d, do Código Penal
, reduzindo a pena-base na fração de 1/6, restando a pena intermediária em
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 105 (cento e cinco) dias-multa.

3ª Fase:

(Causas de aumento e diminuição de pena):

Inexistem causas de diminuição de pena a se considerar, razão a qual resta em derradeiro a pena final, concreta e definitiva em
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 105 (cento e cinco) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, consoante art. 33, §2º, b, do CPB, posto se tratar de reincidente (Proc. nº 00146395120108140051).

Inaplicáveis, na espécie, as substituições dos artigos 44, II (
o réu não for reincidente em crime doloso
) e III (
a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente
)
e 77, I (
o condenado não seja reincidente em crime doloso)
e II
(a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício
), todos
do CPB.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para condenar o
apelado
LUCIVALDO MANOEL LOPES na sanção penal constante no art. 171,
caput
, do CPB, à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 105 (cento e cinco) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, consoante art. 33, §2º, b, do CPB, posto se tratar de reincidente (Proc. nº 00146395120108140051), nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 01/06/2023